Tribunal: TJES
Processo: 5049935-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049935-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: REGINALDO PINTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a autorizar e custear sessões de eletroconvulsoterapia (ECT), bem como ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais. A sentença entendeu como injustificada a recusa do plano de saúde e afastou a alegação de ausência de cobertura contratual, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

2. A parte recorrente alegou a legalidade da negativa com base no rol da ANS. Subsidiariamente, pediu a redução do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura do exame é legítima à luz do rol da ANS; e (ii) saber se o dano moral é aplicável no caso em exame e (iii) se existe prova do dolo processual esculpido a recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa de cobertura do exame prescrito foi considerada indevida, com base na orientação do STJ que admite a taxatividade mitigada do rol da ANS, ante a ausência de tratamento alternativo eficaz comprovado e a existência de prescrição médica não impugnada.

5. Configura-se dano moral a recusa injustificada da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento necessário, causando angústia ao consumidor.

6. Por ausência de prova do dolo processual imputado ao recorrente, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se falando, portanto, em litigância de má-fé, diante do ajuizamento da ação em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de cobertura do tratamento médico prescrito, sem demonstração de alternativa eficaz prevista no rol da ANS, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5049935-13.2024.8.08.0024

RECORRENTE:UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: REGINALDO PINTO

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAE
S

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a autorizar e custear sessões de eletroconvulsoterapia (ECT), bem como ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais. A sentença entendeu como injustificada a recusa do plano de saúde e afastou a alegação de ausência de cobertura contratual, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

2. A parte recorrente alegou a legalidade da negativa com base no rol da ANS. Subsidiariamente, pediu a redução do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura do exame é legítima à luz do rol da ANS; e (ii) saber se o dano moral é aplicável no caso em exame e (iii) se existe prova do dolo processual esculpido a recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa de cobertura do exame prescrito foi considerada indevida, com base na orientação do STJ que admite a taxatividade mitigada do rol da ANS, ante a ausência de tratamento alternativo eficaz comprovado e a existência de prescrição médica não impugnada.

5. Configura-se dano moral a recusa injustificada da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento necessário, causando angústia ao consumidor.

6. Por ausência de prova do dolo processual imputado ao recorrente, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se falando, portanto, em litigância de má-fé, diante do ajuizamento da ação em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de cobertura do tratamento médico prescrito, sem demonstração de alternativa eficaz prevista no rol da ANS, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
REGINALDO PINTO
em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a condenação da ré à autorização e custeio de sessões de eletroconvulsoterapia (ECT), conforme prescrição médica, além da reparação por danos morais.

Em contestação (ID 14194190), a requerida sustentou a legalidade da negativa, ante a ausência de cobertura contratual e de previsão no rol da ANS, requerendo a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 14194199) nos seguintes moldes:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5049935-13.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a Decisão ocorrida no ID 55676679, tornando definitiva a tutela antecipada para CONDENAR A REQUERIDA UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a autorizar e custear 20 sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), e sempre que requisitado pelo médico que assiste a parte autora REGINALDO PINTO, observada a regularidade dos protocolos administrativos;

b) CONDENAR a parte requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, a indenizar a parte autora REGINALDO PINTO a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14194201), sustentando que a sentença merece reforma, diante da legalidade dos atos praticados pela Unimed, tendo em vista o tratamento objeto da ação não estar previsto no rol da ANS e não existir cobertura contratual. Subsidiariamente, requereu a redução dos danos morais.

Contrarrazões pela parte autora ao ID 14194206, pugnando pela manutenção da sentença e aplicação da multa por litigância de má-fé, dado o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 14194202 e 14194203).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. A penalidade exige prova de conduta dolosa ou abusiva, o que não se verifica nos autos.

Inexistindo outras questões preliminares, passo ao enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da operadora de plano de saúde pela negativa indevida de cobertura, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso, a negativa de cobertura para sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) não se sustenta, pois, embora não haja expressa previsão no rol da ANS, a jurisprudência do STJ, nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, admite a taxatividade mitigada do rol, autorizando a cobertura excepcional quando: (i) inexiste substituto terapêutico; (ii) o tratamento possui respaldo em evidências científicas; (iii) há recomendação de órgãos técnicos de renome; e (iv) o procedimento não foi expressamente rejeitado pela ANS.

Nos autos, há solicitação médica e Laudo Médico expressos indicando às sessões de eletroconvulsoterapia, como forma de tratamento necessário a ser empregado (IDs 14193905 e 14193906), sendo ônus da operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de tratamento alternativo eficaz já incorporado ao rol da ANS, o que não ocorreu. Tampouco houve impugnação técnica da recomendação médica apresentada pelo autor.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a obrigação da ré em autorizar o exame solicitado, em consonância com a função social do contrato e a jurisprudência dominante.

Neste diapasão, trago trecho da sentença que afastou a tese de que a ausência previsão do referido tratamento no rol da ANS não é capaz de elidir a pretensão autoral:

Além disso, a interpretação das diretrizes da ANS pela parte requerida, não pode ser feita de forma isolada e dissociada da realidade clínica da paciente, porque no caso, de fato não há previsão da Eletroconvulsoterapia no Rol da ANS, por outro lado, a documentação médica acostada aos autos evidencia a inexistência de outras alternativas terapêuticas aptas a reverter o quadro clínico da paciente, ônus do qual não se desincumbiu a requerida.

Cumpre registrar que a Eletroconvulsoterapia é procedimento regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução de n.º 2057 de 20/09/2013 que consolida as diversas resoluções da área da Psiquiatria e com isso reconhece a ECT como um ato médico; portanto, sua indicação, é de responsabilidade dos médicos que dela participarem e tem indicações precisas e específicas na literatura médica, não se tratando de terapêutica de exceção.

Ademais, é de rigor ressaltar que a ciência avança mais rápido do que o Direito, não podendo o consumidor ficar à mercê da decisão do órgão regulador de atualizar sua lista de tratamentos, mesmo porque, eventuais resoluções normativas não se sobrepõem à legislação, quando notório o prejuízo ao consumidor, conforme ocorre in casu.

Admitir absoluta vinculação às diretrizes da ANS significaria privar os consumidores de todos os avanços da ciência médica, o que se mostra abusivo, esvaziando o conteúdo do contrato firmado. Com efeito, tais diretrizes não podem ser aplicadas restritivamente, de modo a prevalecer sobre a prescrição do profissional médico, detentor do conhecimento técnico necessário e do quadro clínico da paciente para identificar qual o tratamento mais apropriado para combater a patologia em questão seria o tratamento por meio da eletroconvulsoterapia.

Tal negativa constitui flagrante abusividade, pois o laudo médico colacionado, atesta a imprescindibilidade do tratamento e do laudo também se extrai o momento delicado da situação de saúde que atravessa a parte autora, que sem melhoras nos últimos meses indicou o procedimento de ECT como forma de tratamento para este episódio grave de humor, com alto risco de suicídio, sendo isso suficiente para caracterizar a imperiosa necessidade de atendimento, sobretudo porque, o profissional que avaliou a paciente, determinou naquele momento qual tratamento adequado a ser aplicado.

Sobre a possibilidade o uso de sessões de ECT para o paciente, a jurisprudência pátria se manifestou nos seguintes termos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO MOVIDA EM FACE DA EMPRESA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA NA COBERTURA DO TRATAMENTO PRESCRITO. DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Plano de Saúde. Pretensão de realização do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT). Discussão acerca de cobertura assistencial obrigatória. Rol dos procedimentos mínimos e obrigatórios da ANS.
2. Entendimento jurisprudencial firmado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça e uniformizado pela Segunda Seção Cível do STJ (EResp 1.886.929 e EResp 1.889 .704). Mudança de entendimento (overruling). 3. Recente publicação da Lei 14 .454/2022, que prevê o cabimento de cobertura médico-hospitalar para tratamentos não incluídos no rol dos procedimentos e eventos em saúde suplementar.
4. Conselho Federal de Medicina regulamenta a terapia com Eletroconvulsoterapia (E.C.T.) como método eficaz, seguro e internacionalmente reconhecido e aceito (Resolução nº 1.640/2002 CFM). Recomendação de órgãos técnicos de renome nacional. 5. Laudo médico que atesta doença psíquica. Depressão grave. Risco de vida. Relatório médico que justifica a necessidade do procedimento na forma prescrita, vez que a paciente não responde ao tratamento medicamentoso. Hipótese de excepcionalidade no caso concreto. 6. Recusa indevida do plano de saúde. Dano moral configurado.
Valor fixado na sentença a título de danos extrapatrimoniais (R$ 10.000,00) em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência da súmula 343 do TJRJ. DESPROVIMENTO DE AMBAS APELAÇÕES. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01462130620198190001, Relator.: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 01/12/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL - DIREITO A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - ELETROCONVULSOTERAPIA - ECT - TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A SAÚDE DO PACIENTE - EFICÁCIA - RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - NEGATIVA DE COBERTURA - ILICITUDE - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS - NATUREZA EXEMPLICATIVA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - VALOR - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL.
É ilícita a negativa do plano de saúde de cobertura de eletroconvulsoterapia-ECT, solicitado pelo médico que acompanha o paciente, comprovada a sua imprescindibilidade para o tratamento da doença. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Nos termos da Lei 14 .454/22, que alterou a Lei 9.656/98, o rol da ANS constitui referência mínima para os planos de saúde e os procedimentos não previstos nele deverão ser autorizados quando exista comprovação da eficácia, de acordo ciências da saúde
, ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional.
O tratamento com eletroconvulsoterapia é regulamento pelo Conselho Federal de Medicina - Resolução 2057/2013, com demonstração de eficácia. A negativa indevida de tratamento gera danos morais, tendo em vista que agrava o sofrimento daquele que já se encontra com saúde debilitada.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação. (TJ-MG - AC: 10000212173595002 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2023)

Quanto ao
dano moral
, a recusa indevida da operadora de saúde em autorizar procedimento prescrito por profissional habilitado configura hipótese de reparação extrapatrimonial, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade”. (STJ, AgInt-AREsp 949.288, Proc. 2016/0180440-0, CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 24-10-2016).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

No caso, o valor de R$3.000,00 fixado a título de compensação por danos morais mostra-se proporcional, considerando os parâmetros do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, não se revelando exorbitante nem irrisório, razão pela qual deve ser mantido.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)